Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-59.2008.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000421-59.2008.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONICA PINCHEMEL NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MABE DA SILVA ANJOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR ABANDONO DA CAUSA
.
INOBSERVÂNCIA DO
ART. 485, §1º, DO CPC. PATRONO INTIMADO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL D
A
AUTOR
A
. SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

0000421-59.2008.8.05.0045
, em que figuram como
Apelante,
MONICA PINCHEMEL NASCIMENTO
,
e Apelad
o
,
MUNICIPIO DE CANDIDO SALES.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça